Tribunal: TJES
Processo: 5003327-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. USO CONSCIENTE DO CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, sob o fundamento de vício de consentimento, uma vez que a consumidora, pessoa idosa, pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, e não aderir a linha de crédito rotativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em perquirir a validade do negócio jurídico, especificamente se a contratação de cartão de crédito consignado, com descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), configurou vício de consentimento por erro substancial decorrente de suposta falha no dever de informação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, regendo as operações de crédito e consagrando o dever de informação como um direito básico do consumidor, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC.

4.
A modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento para quitação do valor mínimo da fatura, mediante Reserva de Margem Consignável (RMC), é operação lícita, autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pela Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008.

5.
O dever de informação, intrínseco ao negócio jurídico, visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que as expectativas em relação ao produto ou serviço sejam atingidas.

6.
A instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela consumidora, cuja assinatura não fora impugnada, e cujas cláusulas acerca da modalidade contratada, valores, encargos e forma de pagamento são claras e precisas.

7
.
A conduta posterior da apelante, que não apenas recebeu o valor inicial do crédito, mas também realizou quatro saques complementares em datas distintas, revela comportamento incompatível com o alegado estado de erro e demonstra a utilização consciente do crédito disponibilizado.

8.
Havendo prova da regular contratação e da efetiva utilização do crédito e do cartão pela consumidora, não se configura nulidade do negócio jurídico ou falha na prestação do serviço, devendo ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com previsão de desconto do pagamento mínimo da fatura por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC) é modalidade contratual lícita e regulamentada.

2. Não há vício de consentimento por erro substancial quando as cláusulas contratuais são claras, o termo de adesão encontra-se devidamente assinado pelo consumidor e a conduta posterior deste, com a utilização ativa e reiterada do crédito, é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

3. O cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) pela instituição financeira, somado à utilização consciente do crédito pelo consumidor, afasta a pretensão de anulação do contrato e de reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 3º, § 2º, 6º, III, e 52. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, arts. 2º, XIII, 3º, III, 21 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ. STJ, REsp n. 1.121.275/SP. TJES, Apelação Cível nº 046180002589, nº 014190024993 e nº 024170014658.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA CELLIN D AVILA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. USO CONSCIENTE DO CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, sob o fundamento de vício de consentimento, uma vez que a consumidora, pessoa idosa, pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, e não aderir a linha de crédito rotativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em perquirir a validade do negócio jurídico, especificamente se a contratação de cartão de crédito consignado, com descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), configurou vício de consentimento por erro substancial decorrente de suposta falha no dever de informação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, regendo as operações de crédito e consagrando o dever de informação como um direito básico do consumidor, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC.

4.
A modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento para quitação do valor mínimo da fatura, mediante Reserva de Margem Consignável (RMC), é operação lícita, autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pela Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008.

5.
O dever de informação, intrínseco ao negócio jurídico, visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que as expectativas em relação ao produto ou serviço sejam atingidas.

6.
A instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela consumidora, cuja assinatura não fora impugnada, e cujas cláusulas acerca da modalidade contratada, valores, encargos e forma de pagamento são claras e precisas.

7
.
A conduta posterior da apelante, que não apenas recebeu o valor inicial do crédito, mas também realizou quatro saques complementares em datas distintas, revela comportamento incompatível com o alegado estado de erro e demonstra a utilização consciente do crédito disponibilizado.

8.
Havendo prova da regular contratação e da efetiva utilização do crédito e do cartão pela consumidora, não se configura nulidade do negócio jurídico ou falha na prestação do serviço, devendo ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com previsão de desconto do pagamento mínimo da fatura por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC) é modalidade contratual lícita e regulamentada.

2. Não há vício de consentimento por erro substancial quando as cláusulas contratuais são claras, o termo de adesão devidamente assinado pelo consumidor e a conduta posterior dele, com a utilização ativa e reiterada do crédito, é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

3. O cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) pela instituição financeira, somado à utilização consciente do crédito pelo consumidor, afasta a pretensão de anulação do contrato e de reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 3º, § 2º, 6º, III, e 52. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, arts. 2º, XIII, 3º, III, 21 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ. STJ, REsp n. 1.121.275/SP. TJES, Apelação Cível nº 046180002589, nº 014190024993 e nº 024170014658.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a validade de negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagament
o” (Id. 16006858), que a apelante sustenta ser nulo por vício de consentimento.

Segundo se depreende, a consumidora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, alega ter sido induzida em erro substancial, pois a intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo de quitação definido, e não aderir a linha de crédito rotativo com descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na hipótese, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Na hipótese, porém,
verifica
-se que
o
banco
apelado
adunou o contrato
firmado entre as partes,
cuja assinatura não fora impugnada pela apelante.

Ademais, a conduta da recorrente, posterior à contratação, revela-se refratária à tese de erro.

Com efeito, a apelante não apenas recebeu o valor inicial via TED em conta bancária, mas utilizou ativamente o crédito disponibilizado ao realizar quatro saques complementares em datas distintas (ID 16006861).

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, havendo prova da regular contratação, mediante assinatura do consumidor em termo que especifica a modalidade de cartão de crédito consignado, e, sobretudo, prova da efetiva utilização dos valores e do cartão, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico ou em falha na prestação do serviço.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrido do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que a apelante detinha ciência da obrigação e das repercussões, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

VOTO VOGAL

Ao que se vê dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

Conforme já me posicionei em processos semelhantes,
embora assuma a relação jurídica com a instituiçãõ financeira, a parte autora nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que sequer recebeu o cartão de crédito vinculado.

A despeito do magistrado de origem não inverter expressamente o ônus da prova, aplica-se ao caso, com as devidas adequações, o sentido do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Nesse passo, tem sido reiteradamente analisado pelo TJES questionamentos de consumidores pensionistas acerca da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

É direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

Importante consignar que, na condição de pensionistas, respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, o empréstimo não é depositado na conta bancária do consumidor, mas disponibilizado como crédito no cartão, cujo desconto para amortização se dá pelo lançamento da parcela mínimo no respectivo cartão de crédito, entrando o remanescente como rotativo, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, depreende-se que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor em situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizada de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

A mera descrição do título do contrato não é suficiente para garantir que o consumidor tenha sido exposto de forma clara e suficiente à natureza da modalidade, especialmente quanto às desvantagens dela frente ao consignado tradicional.

De acordo com a jurisprudência da Primeira Câmara, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do demandado, os termos do contrato apresentado não demonstram todas as informações à parte autora e os extratos do cartão de crédito colacionados não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação, deve ser reconhecida a nulidade da avença.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); 2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação; 3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores; 4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001037-79.2020.8.08.0061, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2025).

Com isso, deve o contrato ser convertido para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à média de mercado para a modalidade, restituindo-se ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a
modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora, ficando autorizado a dedução do valor do empréstimo depositado na conta do autor.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem em dele divergir para
dar provimento

ao recurso, reformando a sentença, e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, determinando
sua conversão para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à média de mercado para a modalidade, condenando a instituição financeira a restituir ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a
modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o entendimento do Culto Relator pelo desprovimento do apelo, notadamente por não verificar, no caso, ilicitude na contratação firmada entre as partes litigantes.

É como voto.

Acompanho o ilustre relator.